Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720815-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno (ID 36794951) interposto por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA em face da decisão monocrática de ID 36694306, a qual indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento. Verifico que a parte agravada já apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 37848425). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Assim, aguarde-se o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado. Intime-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 16:03:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator